Tribunal: STF
Processo: MS 38315
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Mandado de Segurança. Tribunal de Contas da União (TCU). Decadência da impetração. 



1. Mandado de segurança impetrado contra ato do TCU que condenou a impetrante ao pagamento de valores decorrentes de suposto sobrepreço e ressarcimento de valores ao erário.



2. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, nos casos em que o interessado participou do processo administrativo, é contado a partir da publicação do ato impugnado na imprensa oficial. Precedentes. 



3. Configuração da decadência, uma vez que o ato foi publicado em 14.06.2021, o prazo decadencial terminou em 12.10.2021 e a ação foi ajuizada em 17.11.2021.



4. Writ a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) que condenou a impetrante ao pagamento de valores decorrentes de suposto sobrepreço e ressarcimento de valores ao erário no âmbito do TC nº 031.629/2016-4. 



    2. A impetrante requereu, liminarmente, suspensão dos efeitos da decisão do TCU, com ordem para que se abstenha de praticar ato tendente a cobrar a importância prevista na condenação. No mérito, postulou a confirmação da liminar, para desconstituir a decisão condenatória impugnada.



    3. Em razão da excepcionalidade da concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, determinei a notificação da autoridade impetrada para prestar as informações nos autos, assim como a cientificação do órgão de representação judicial da respectiva pessoa jurídica (doc. 29).



    4. A União requereu seu ingresso no feito (doc. 34)



    5. A autoridade impetrada prestou as informações (doc. 37). Alegou, preliminarmente, a decadência da impetração, uma vez que o termo inicial para a contagem do respectivo prazo deve ser a data da publicação do ato no Diário Oficial da União, pois a parte acompanhava o processo, apresentando recursos, com advogado constituído. Defendeu, também em preliminar, a carência da ação, em vista da necessidade de dilação probatória. Sustentou, no mérito, a legitimidade e legalidade dos acórdãos impugnados, uma vez que foram devidamente fundamentados nos elementos fático-probatórios apurados na tomada de contas especial.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Observo, do relato feito na peça vestibular, bem como dos documentos acostados aos autos, que a impetrante participou do processo administrativo, constituiu advogados, interpôs recurso de reconsideração (doc. 18) e opôs embargos de declaração (doc. 20). Nos casos em que o interessado participou do processo administrativo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança é contado a partir da publicação oficial do ato impugnado. Veja-se as seguintes ementas: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 



    (...)



    9. Assim, como a impetrante participou da etapa interna da tomada de contas especial, ocasião em que apresentou manifestações e constituiu advogados, conferindo-lhes poderes para atuar inclusive perante o TCU, a sua ciência, quanto ao acórdão impugnado nesta impetração, ocorreu quando da respectiva publicação na imprensa oficial, levada a efeito em 01/02/2006 (evento 21). (...) 



    (MS 38296, decisão monocrática, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 19.11.2021, DJe de 23.11.2021)



    MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO: CONSIDERADAS AS DATAS DE PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS NA IMPRENSA OFICIAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 



    (...)



    7. Razão jurídica assiste à autoridade impetrada. Pela legislação vigente e na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, o prazo inicial de cento e vinte dias para a impetração de mandado de segurança é contado, nos casos em que o impetrante participou do processo administrativo, da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado e não da data da notificação expedida pelo órgão. 



    (MS 38228, decisão monocrática, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. em 26.10.2021, DJe de 09.11.2021)



    AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE NO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPETRAÇÃO FORA DO PRAZO DE 120 DIAS. DECADÊNCIA CONSUMADA. 



    (MS 28.948, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 18.08.2015 – destaques acrescentados)



    Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Decadência. Prazo decadencial de 120 dias contados da publicação do acórdão coator. Agravo não provido.



    1. O ato questionado consiste em acórdão do Tribunal de Contas da União, decisão que recaiu sobre uma série de recursos de reconsideração interpostos pelos interessados, entre eles, o agravante. Como o impetrante participou do processo administrativo, constituiu advogado e, inclusive, formulou pedido de reconsideração, o prazo decadencial alusivo à impetração começa a correr a partir da publicação do ato atacado na imprensa oficial. Precedentes.



    2. O impetrante deixou fluir integralmente o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, uma vez que, tendo sido o acórdão coator publicado em 9/7/10, somente veio a este Supremo Tribunal Federal em 5/8/11.



    3. Agravo regimental não provido.



     (MS 30.820, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 02.10.2012 – destaques acrescentados)



    8 No presente caso, a publicação do alegado ato coator, acórdão nº 1314/2021 do TCU, ocorreu em 14.06.2021 (doc. 38). Assim, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, terminou em 12.10.2021. Uma vez que a impetração foi ajuizada em 17.11.2021 (doc. 27), já havia sido ultrapassado o prazo decadencial, impondo-se o indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 da mesma Lei.



    9. Registro, por fim, que o reconhecimento da decadência do direito de impetrar mandado de segurança não impede o requerente de recorrer às vias ordinárias para a defesa de seu alegado direito.



    10. Em face do exposto, nego seguimento ao writ, nos termos dos arts. 10 e 23 da Lei 12.016/2009. Custas pela impetrante. Sem honorários (Súm. 512/STF e art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 



    Defiro o ingresso da União.



    Publique-se. Intime-se. 



          Brasília, 18 de abril de 2022. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator